Tribunal: TJMT
Processo: 1076386-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076386-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (RECORRIDO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1076386-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076386-34.2024.8.11.0001

Recorrente:

Picpay Serviços S.A.

Recorrido
:
Thiago Opolski

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ROUBO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR TERCEIROS POR MEIO DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de transações realizadas por terceiros após o roubo do celular do consumidor; (ii) determinar se é cabível denunciação da lide nos Juizados Especiais Cíveis; (iii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados; (iv) verificar a possibilidade de formulação de pedido de indenização por danos morais em sede de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide é incabível no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 10 da Lei Federal número 9.099, de 1995, não havendo complexidade suficiente que justifique o afastamento da via eleita.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e, nos termos dos artigos 3o, parágrafo 2o, e 7o do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente pelos danos oriundos de falhas na prestação de serviço bancário.

5.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do chamado fortuito interno, ou seja, dos riscos inerentes à sua atividade, nos termos da Súmula número 479 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando as transações são realizadas por terceiros após o roubo do celular do consumidor.

6.

A omissão da instituição financeira ao não detectar ou bloquear movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com o padrão do cliente, evidencia falha na prestação de serviço, não afastada por eventual culpa de terceiro.

7.

O pedido de indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões é improcedente, pois o sistema dos Juizados Especiais não admite recurso adesivo ou pedidos novos nessa fase processual, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação à lide é inadmissível nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 10 da Lei Federal número 9.099, de 1995.

2.

A instituição financeira é parte legítima para responder pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas por terceiros após o roubo do celular do consumidor.

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre da falha na prestação de serviço, especialmente diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança.

4.

A formulação de pedido de indenização por danos morais em sede de contrarrazões é incabível nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 9.099, de 1995, artigo 10; Código de Defesa do Consumidor, artigos 3o, parágrafo 2o, 7o e 14; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2o.

Jurisprudências relevantes citada
s: STF Agravo em Recurso Especial no 2.601.983, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/11/2024;
TJMT, N.U. 1001272-96.2023.8.11.0010, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 17/12/2024;
TJMT, N.U. 1076381-12.2024.8.11.0001, relator Juíz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 13/06/2025;
TJMT, N.U. 1002891-33.2024.8.11.0008, relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21/02/2025;
TJMT, N.U. 1008148-51.2024.8.11.0004, relator Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1076386-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076386-34.2024.8.11.0001

Recorrente:

Picpay Serviços S.A.

Recorrido
:
Thiago Opolski

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Picpay Serviços S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 307064354): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira recorrente a restituir
ao autor
o valor de
R$ 8.588,98 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

307064361
): Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação à lide, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou, alternativamente, a compensação do valor supostamente recuperado.

Contrarrazões
(Id. 307064364):

pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1076386-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1076386-34.2024.8.11.0001

Recorrente:

Picpay Serviços S.A.

Recorrido
:
Thiago Opolski

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença proferida na presente Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Thiago Opolski
em face de
Picpay Serviços S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que,
no dia 24/01/2024, foi vítima de roubo, ocasião em que os criminosos realizaram 8(oito) operações que totalizaram o montante de R$8.588,98(oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato com a instituição financeira, para ser reembolsado dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta, no entanto, não obteve êxito, razão pela qual requer que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Importante ressaltar que o pedido de indenização por danos morais foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVAS UNILATERAIS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS MANTIDOS. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos. O agravante pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pelo banco comprovam a existência do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se houve negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar se é cabível recurso adesivo em sede de Juizados Especiais e se há fundamento para majoração de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição em cadastros de inadimplentes exige prova robusta da existência do débito, não bastando a comprovação da relação contratual. Telas sistêmicas internas só possuem valor probatório se corroboradas por outros elementos de prova, conforme Súmula no 34 da TRU, o que não ocorreu no caso. A ausência de prova do débito torna a negativação indevida, caracterizando ato ilícito e dano moral presumido, inexistindo anotações preexistentes em nome da parte autora. O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a inscrição foi única e não houve outras negativações posteriores, nos termos da Súmula no 29 deste Tribunal. Nos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso adesivo, razão pela qual é improcedente o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado em contrarrazões. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2o, do CPC, não havendo motivo para alteração. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da relação contratual não exime a parte ré de demonstrar a existência do débito que motivou a negativação. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, somente são admitidas se corroboradas por outros elementos probatórios. A negativação indevida por débito não comprovado enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É incabível recurso adesivo em processos regidos pela Lei no 9.099/95. Honorários sucumbenciais fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação não comportam alteração. (N.U 1008148-51.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

A instituição financeira recorrente, por sua vez, alega que a situação decorreu de fato de terceiro, consubstanciado no roubo do aparelho celular do autor, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar de denunciação à lide, com a consequente declaração de responsabilidade dos criminosos pela restituição dos valores.

Consigne-se que a teor do que dispõe o artigo 10, da Lei n.o 9.099/95, é inadmissível nos processos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, a
intervenção de terceiros como a denunciação à lide
. Tal situação não implica necessidade de extinção do feito pela complexidade, já que é possível ao recorrente, se for o caso, buscar o seu direito regressivamente em ação autônoma. Portanto rejeito a preliminar.

Ademais, r
ejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Nos termos do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, os direitos do consumidor são assegurados contra todos os responsáveis pela cadeia de fornecimento, o que inclui instituições financeiras, reconhecidas como fornecedoras de serviços nos termos do artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

No caso em tela, verifica-se que as transações financeiras foram realizadas por meio do aplicativo bancário disponibilizado pela própria instituição financeira ao consumidor. Assim, ainda que os valores tenham sido transferidos por terceiros criminosos após o roubo do aparelho celular do autor, é inegável a existência de nexo entre a falha na segurança do serviço prestado e o dano suportado pela parte autora, sendo este risco inerente à atividade bancária, especialmente em ambiente digital.

Superada a preliminar, o presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedores, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as transferências objeto da lide foram feitas sem que houvesse qualquer intervenção por parte da recorrente, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade das operações eletrônicas
.

O fortuito interno, como bem descrito na Súmula 479 do STJ, é risco inerente à atividade bancária, principalmente quando envolve transações digitais em volume e frequência anormais. A ausência de bloqueio, alerta preventivo, autenticação reforçada ou mesmo verificação mínima frente a movimentação tão incompatível com o perfil do cliente evidencia a falha no serviço.

Nesse sentido, é certo que cabe à instituição financeira garantir a segurança dos dados pessoais de seu cliente, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõe a de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possui informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe da instituição financeira a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DA CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...) Cuida-se de agravo interposto por VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS PRADO contra decisão que não admitiu o recurso especial, fundado nas alíneas a e do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que desafiou acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.022.058/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Dessa forma, a falha da prestação dos serviços ficou configurada em razão da vulnerabilidade do sistema bancário, que admitiu operações que fugiam completamente do padrão de consumo da cliente, consumidora hipervulnerável, em clara violação ao dever de segurança. Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em desarmonia à jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravante. Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a sentença, nos seus exatos termos (e-STJ, fls. 259-263). Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE , Relator - AgREsp 2601983/RJ”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. ROUBO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO FORMAL DE BLOQUEIO E CONTESTAÇÃO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO MANTER A COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas após o roubo do aparelho celular do autor, determinando o ressarcimento simples do valor de R$ 746,88 e rejeitando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor indevidamente debitado; (ii) estabelecer se a manutenção da cobrança de transação fraudulenta, mesmo após formal contestação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a casos de transações fraudulentas realizadas por terceiros, nas quais a responsabilidade do banco é de caráter indenizatório, impondo apenas o dever de ressarcimento simples.

4. A manutenção da cobrança de transação fraudulenta, mesmo após formal e reiterada contestação do consumidor e apresentação de Boletim de Ocorrência, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário, apta a ensejar dano moral.

5. A instituição financeira não comprova de forma eficaz a autorização expressa do autor para a transação contestada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança e de reparar integralmente os danos causados ao consumidor em caso de falha no serviço.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido

(N.U 1076381-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico. (N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores decorrentes de transações fraudulentas e de indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais) a titulo de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros; (ii) estabelecer se a configuração de culpa concorrente da vítima afasta a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do Código 13 de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo seu dever adotar medidas para prevenir transações suspeitas. 4. No caso, a falha na prestação de serviço ficou evidenciada, pois a instituição financeira não impediu a concretização das transações fraudulentas, mesmo havendo indícios de irregularidade. 5. Contudo, restou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento ao fornecer seus dados a terceiros, configurando culpa concorrente o que justifica o afastamento da indenização por danos morais. 6. Diante da culpa concorrente, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a indenização por danos morais, mantendose, contudo, a restituição dos valores subtraídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A culpa concorrente da vítima, quando comprovada, pode excluir a indenização por danos morais, sem prejuízo da restituição dos valores indevidamente subtraídos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante: Recurso Inominado N.U. 10723606120228110001, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos. (N.U 1002891-33.2024.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço, ante a ausência de fiscalização em relação à movimentação irregular na conta de seu cliente, ainda mais considerando a quantidade e o valor das transações.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Em caso de eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatórios será aplicada à multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025